Tribunal: TJPA
Processo: 0813720-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813720-97.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: PETROLEO SABBA SA

AUTORIDADE: AUTO POSTO TERMINAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARÂMETROS FIXADOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, no bojo de Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso interposto pelo agravante., o qual buscava a revisão dos critérios de atualização monetária, juros e multa aplicados na fase de liquidação de sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Cancelamento de Hipoteca, ajuizada pelo agravado.

A decisão agravada determinou a manutenção dos cálculos homologados pelo juízo de origem, com base no título executivo judicial transitado em julgado, reconhecendo a preclusão das matérias já anteriormente decididas e não impugnadas tempestivamente pela parte agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões submetidas à análise consistem em:
(i) saber se é legítimo o julgamento monocrático do recurso pelo relator, à luz do artigo 932, incisos III e IV, do CPC e da jurisprudência dominante;
(ii) apurar se, em sede de liquidação de sentença, é possível rediscutir os critérios de atualização, juros e multa contratuais que já foram fixados em decisão judicial transitada em julgado;
(iii) examinar a existência de erro material nos cálculos homologados, diante da alegação de valor histórico divergente;
(iv) verificar se há elementos suficientes para caracterização de litigância de má-fé ou majoração de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento monocrático pelo relator é plenamente admitido pelo art. 932 do CPC e pelas disposições regimentais, sendo instrumento legítimo de racionalização da atividade jurisdicional e não implicando violação ao princípio da colegialidade, diante da possibilidade de reapreciação pelo órgão colegiado por meio de Agravo Interno.
5. A matéria relativa aos encargos contratuais a incidir em razão da rescisão contratual foi devidamente enfrentada no acórdão transitado em julgado e não foi objeto de impugnação tempestiva pela agravante, sujeitando-se, portanto, à preclusão consumativa (arts. 223, 502 e 507 do CPC).
6. A cláusula contratual que prevê multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês integra os encargos contratuais reconhecidos no acórdão, os quais se tornam vinculantes em sede de liquidação.
7. A alegação de erro material quanto ao valor histórico da indenização foi analisada e rejeitada em momento processual oportuno, não tendo sido objeto de recurso específico, o que impede nova apreciação.
8. Ausentes os requisitos legais e fáticos para a caracterização de litigância de má-fé, pois não há prova inequívoca de dolo, má-fé ou alteração da verdade dos fatos pela agravante (art. 80, CPC).
9. Inaplicabilidade da majoração de honorários recursais, considerando tratar-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória em fase de liquidação de sentença, onde não há fixação originária de verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. “É legítimo o julgamento monocrático de recurso pelo relator quando amparado em jurisprudência dominante ou nos casos autorizados pelo art. 932 do CPC, não implicando ofensa ao princípio da colegialidade.”
2. “Os encargos contratuais reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado integram a coisa julgada material e não podem ser rediscutidos na fase de liquidação de sentença.”
3. “Matérias de ordem pública já decididas em momento anterior e não impugnadas tempestivamente sujeitam-se à preclusão consumativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 502, 505, 507, 932 e 1.021; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2348736/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, DJe 06/06/2024; STJ, AgInt no REsp 1373978/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, DJe 18/08/2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA – PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813720-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PETRÓLEO SABBÁ S.A

AGRAVADO: AUTO POSTO TERMINAL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Petróleo Sabbá S.A. contra decisão monocrática proferida sob o Id. 28268594, cuja ementa restou, assim, vazada:

“Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARÂMETROS FIXADOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência e determinou a remessa dos autos ao contador judicial para novos cálculos, com observância dos encargos contratuais fixados no parágrafo único da Cláusula Quinta do contrato e reconhecidos no acórdão transitado em julgado, no âmbito da ação de rescisão contratual cumulada com cancelamento de hipoteca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de liquidação de sentença, é possível rediscutir os critérios de atualização, juros, multa e demais encargos contratuais, alegadamente não abrangidos pela coisa julgada, bem como a alegação de erro material no laudo pericial, já rejeitada anteriormente sem recurso oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Matéria de ordem pública, quando decidida em momento processual anterior e não objeto de impugnação tempestiva, sujeita-se à preclusão consumativa (arts. 223, 502 e 507 do CPC).
4. Reconhecimento de que, com o trânsito em julgado do acórdão, devem prevalecer os encargos previstos contratualmente e reconhecidos no título judicial, impedindo rediscussão da matéria em liquidação de sentença.
5. Inexistência de elementos objetivos que caracterizem litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. “Os critérios de atualização, juros e multa previstos no contrato rescindido e reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado integram a coisa julgada material e não podem ser modificados em sede de liquidação de sentença.”
2. “Matéria de ordem pública decidida anteriormente e não impugnada tempestivamente sujeita-se à preclusão consumativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 502, 505, 507 e 525, §4º; CF/1988, art. 5º, XXXVI.
"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2348736/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, DJe 06/06/2024; STJ, AgInt no REsp 1373978/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, DJe 18/08/2020.”

Na origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Cancelamento de Hipoteca, ajuizada por Auto Posto Terminal Ltda em face de Petróleo Sabbá S.A, objetivando a resolução de contrato de fornecimento de derivados de petróleo e o cancelamento da hipoteca vinculada como garantia do ajuste. Em sede de contestação, a parte ré defendeu a regularidade da relação contratual e, ainda, apresentou reconvenção, aduzindo que o rompimento contratual ocorreu por culpa exclusiva do autor, tendo este violado cláusulas de exclusividade e de aquisição mínima de produtos, e requerendo, por conseguinte, indenização por perdas e danos.

Sobreveio sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados por Auto Posto Terminal Ltda, e parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na reconvenção do Petróleo Sabbá S.A, reconhecendo-se a culpa do autor pela rescisão contratual e condenando-o ao pagamento de indenização estipulada. Irresignadas, ambas as partes interpuseram apelações. O Auto Posto reiterou seus fundamentos, enquanto a Sabbá pleiteou a reintegração de posse de equipamentos cedidos em comodato, bem como o pagamento de danos morais e materiais, especialmente decorrentes da má conservação dos bens e da alegada concorrência desleal.

Em sede de apelação, fora dado parcial provimento ao recurso interposto por Auto Posto Terminal Ltda, e negado provimento ao apelo interposto por Petróleo Sabbá S.A. Contra o acórdão, ambas as partes opuseram embargos de declaração, sendo rejeitados aqueles opostos por Sabbá, e acolhidos, com efeitos infringentes, os embargos manejados pelo Auto Posto, reconhecendo-se o direito à percepção de perdas e danos, além de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de vinte por cento sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Petróleo Sabbá S.A interpôs recurso especial, com fundamento na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, apontando violação aos artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; 921, 1.056 e 1.059, todos do Código Civil de 1916; bem como aos artigos 194, 195, incisos IV, V e VIII, e 219 da Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial. Todavia, esta Corte de Justiça inadmitiu o recurso especial, ao argumento da incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. Interposto Agravo Interno, este restou desprovido, encerrando-se, assim, a instância ordinária.

Baixados os autos à instância de origem, o Auto Posto deu início à fase de liquidação de sentença, instruindo-a com laudo pericial que apontava valor histórico de R$ 3.175.006,26 (três milhões cento e setenta e cinco mil e seis reais e noventa e seis centavos). A Sabbá, por sua vez, contestou os cálculos, sustentando a existência de erro material no referido laudo, bem como apontando que o valor correto seria de R$ 1.641.992,22 (um milhão seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), conforme parecer técnico apresentado. Assim, o juízo de origem indeferiu o pedido de realização de nova perícia contábil, acolhendo os cálculos constantes do laudo pericial.

Contra esta decisão, a Petróleo Sabbá interpôs então Agravo de Instrumento, argumentando, em suma, que os parâmetros utilizados não correspondiam àqueles fixados no título executivo judicial, violando, portanto, a coisa julgada. Alegou ainda que o valor histórico considerado para fins de atualização era incorreto, e que os critérios de juros e multa contratual aplicados não encontravam respaldo na decisão transitada em julgado.

Desse modo, proferida decisão por este Relator, fora negado provimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: (i) tratar-se de matéria com entendimento pacificado nos tribunais superiores; (ii) estarem as matérias decididas em momento anterior, sujeitas à preclusão; e (iii) que com o trânsito em julgado do acórdão, devem prevalecer os encargos contratuais reconhecidos judicialmente.

Inconformada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, preliminarmente, a tempestividade e o cabimento do recurso, conforme previsão do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que a decisão monocrática merece ser integralmente reformada, porquanto não estavam presentes os requisitos autorizadores do julgamento singular previstos no artigo 932, incisos III e IV, do CPC, requerendo, assim, o reconhecimento do direito ao julgamento colegiado.

No mérito, a agravante impugna, ponto a ponto, os fundamentos da decisão agravada. Aduz que houve flagrante violação à coisa julgada, na medida em que: (i) a cláusula quinta do contrato, utilizada como base para a incidência de juros de mora de 1% ao mês e multa de 10%, não foi objeto do título judicial exequendo; (ii) o título executivo estabeleceu juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, de forma expressa; (iii) a base de cálculo da multa não pode incluir juros, sob pena de bis in idem; e (iv) o valor histórico considerado como base de atualização nos cálculos, no montante de R$ 3.175.006,96, padece de erro material, sendo o valor correto de R$ 1.641.992,22.

Por tais razões, pugna a agravante, em juízo de retratação, pela reconsideração da decisão monocrática anteriormente proferida, a fim de que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento. Caso não acolhido tal pleito, requer o encaminhamento dos autos à 1ª Turma de Direito Privado para julgamento colegiado do presente Agravo Interno, com vistas à reforma da decisão atacada.

Em contrarrazões, o agravado sustenta, inicialmente, a legitimidade da decisão monocrática, esclarecendo que esta se encontra amparada nas hipóteses previstas no artigo 932 do Código de Processo Civil, sobretudo diante da constatação de que a agravante pretende rediscutir matérias já decididas e acobertadas pela preclusão. Ressalta que a decisão de dezembro de 2023 (ID 105755995), a qual acolheu os cálculos periciais e afastou a alegação de erro material, não foi tempestivamente impugnada pela agravante, resultando, portanto, em preclusão da matéria.

Afirma ainda que a alegada violação à coisa julgada não se sustenta, pois o acórdão que reconheceu a culpa da agravante pela rescisão contratual remete, de forma implícita e necessária, à incidência das penalidades contratuais previamente estabelecidas. Nesse contexto, defende que a cláusula quinta do contrato, que estabelece juros de mora de 1% ao mês e multa de 10%, integra os encargos decorrentes do inadimplemento reconhecido judicialmente.

Quanto à alegação de que a aplicação da multa de 10% configuraria bis in idem, a parte recorrida rebate argumentando que tal penalidade tem natureza autônoma e se destina à recomposição dos danos oriundos do inadimplemento contratual, não havendo duplicidade punitiva. Destaca que os encargos aplicados decorrem da própria lógica do contrato e das consequências jurídicas do inadimplemento.

No tocante à controvérsia relativa ao valor histórico a ser atualizado, o agravado argumenta que os valores adotados pela perícia judicial foram devidamente homologados e contemplam o período e os parâmetros corretos. As impugnações posteriores da agravante são, segundo sustenta, infundadas e desprovidas de respaldo probatório, configurando tentativa de alterar valores com base em tabelas e elementos que não foram elaborados para fins de apuração da indenização.

Aduz, ademais, que a ausência de impugnação formal e tempestiva da parte agravante quanto aos cálculos homologados acarreta a perda do objeto do presente agravo, sendo inadmissível, neste momento processual, suscitar questões já superadas. Rejeita, ainda, a justificativa de falha no sistema PJe como causa para a não apresentação de impugnação válida, por ausência de qualquer prova nesse sentido, imputando à agravante conduta temerária e desleal.

No que tange à suspensão do feito na origem, sustenta que a paralisação é indevida e contrária à negativa expressa de efeito suspensivo pelo relator, de modo que requer o prosseguimento regular da fase de liquidação no juízo de origem. Aponta violação ao princípio da duração razoável do processo, salientando que o litígio se arrasta por mais de 27 anos.

Por fim, requer o reconhecimento da litigância de má-fé por parte da agravante, em razão da reiteração de argumentos infundados, da tentativa de rediscutir matéria preclusa e da alegação de fatos inverídicos. Pugna pela aplicação das sanções previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil e pela majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, em virtude do trabalho adicional realizado em sede recursal.

É o relatório, síntese do necessário, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Preliminarmente, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Turma, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
1. A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.

2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL.
BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Assim, a colegialidade não resta suprimida, uma vez que a própria lei confere ao jurisdicionado o instrumento de impugnação adequado — o Agravo Interno — exatamente o recurso que ora se examina, mediante o qual se transfere ao órgão fracionário a competência para a reavaliação do
decisum
.

Logo, eventual nulidade em julgamento monocrático é sanada com o reexame colegiado da decisão em sede de Agravo Interno, mantendo-se incólume o princípio do duplo grau de jurisdição, como se extrai do precedente:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO. PROCESSAMENTO. NOVA ANÁLISE. REQUISITO. ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. REGRA TÉCNICA. 1. A decisão que admite o processamento dos embargos de divergência não examina, de forma exauriente, os requisitos de admissibilidade recursal, podendo o Relator ou o colegiado, em nova análise, deles não conhecer. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado.
3. Os embargos de divergência têm como objetivo dirimir eventual dissídio entre os órgãos da Corte quando se verificar a existência de decisões divergentes tomadas diante de casos com bases fáticas idênticas, não se prestando a corrigir eventual equívoco do acórdão embargado. 4. Não é possível o conhecimento de embargos de divergência nos quais se busca a aplicação de regra técnica de conhecimento. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EREsp: 1581224 SP 2016/0026739-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).

No mesmo sentido, esta E. Corte de Justiça:

“EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO CRÉDITO. DEVER DO CREDOR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de Apelação Cível, mantendo a condenação da instituição financeira por danos morais decorrentes da manutenção indevida de restrição em órgão de proteção ao crédito;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Agravante sustentou a ausência de sua responsabilidade pela baixa da restrição judicial, atribuindo o ônus exclusivamente ao juízo da causa;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática do relator sana eventual violação ao princípio da colegialidade, transferindo a análise da matéria ao órgão julgador competente, não havendo que se falar em nulidade;

4. Compete ao credor diligenciar pela baixa dos registros restritivos após a quitação da dívida ou a desistência da ação, em observância ao princípio da boa-fé objetiva;

5. A omissão do credor em promover a baixa da restrição, mesmo após a extinção do processo, configura ato ilícito e negligência, ensejando o dever de indenizar;

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É dever do credor, em decorrência da boa-fé objetiva, diligenciar pela baixa da restrição judicial, sendo sua omissão geradora de dano moral
in re ipsa
."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004267-41.2019.8.14.0080 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/08/2025 )

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA LEVANTADA PELA PARTE. MULTA EM AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE NO CASO EM TELA. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a reabertura da instrução processual para apurar a data de conclusão de obra, visando decidir sobre a prescrição. Recorrente alega julgamento ultra petita e impossibilidade de decisão monocrática.

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o julgamento monocrático de agravo interno viola os princípios constitucionais; (ii) verificar se a decisão agravada foi ultra petita ao reabrir a instrução processual para apuração de prescrição; e (iii) avaliar a aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

3. O julgamento monocrático pelo relator é legítimo e compatível com as normas processuais e regimentais, não havendo ofensa aos princípios constitucionais, visto que permite controle colegiado via agravo interno.
4. A decisão de reabrir a instrução processual para apuração da data de conclusão da obra não extrapola os limites dos pedidos, pois visa garantir a correta análise da prescrição, elemento central do recurso.
5. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por ausência de indícios de que o agravo interno foi interposto de forma abusiva ou protelatória.

6. Agravo interno desprovido, por unanimidade.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801999-74.2017.8.14.0201 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/11/2024 )

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

No mérito, repiso os fundamentos da decisão agravada, vislumbrando que o erro material, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez tendo sido arguido e analisado pelo juízo de origem, e deixado de ser interposto o recurso devido, impõe-se aos efeitos da preclusão, nos termos do art. 223 do CPC.

Cito, assim, os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESPACHO SANEADOR. PRECLUSÃO. 1. O STJ entende que até mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. 2. Hipótese em que inexistente questão jurídica solvida pelo despacho saneador, não havendo motivo para não apreciar matérias de ordem pública respeitantes à escorreita prestação jurisdicional (decisão infra petita e ocorrência de cerceamento de defesa), cognoscíveis de ofício nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2348736 RJ 2023/0123089-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno. Precedentes. 2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020).

Em relação aos parâmetros para elaboração dos cálculos pelo contador judicial, vislumbro que devam ser considerados os delineados na ação de conhecimento, conforme acórdão transitado em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada, salvo as exceções legais, nos termos do art. 502 a 508 do CPC.

Assim,
mister
destacar a parte dispositiva das decisões (sentença, acórdão da apelação cível e acórdão dos embargos de declaração em apelação cível) proferidas nos autos da ação de conhecimento, senão vejamos:

DISPOSITIVO DA SENTENÇA:

“Com suporte nos fundamentos antecedentes, julgo improcedente os pedidos do autor e procedente, em parte, os pedidos da reconvenção deduzida pela ré, com apoio no art. 269, I, do CPC.

Como consectário, declaro rescindido por culpa do autor-reconvindo o contrato de venda e compra de combustíveis e outras avenças, celebrado entre as partes em 01.12.1995 (fls. 144-149). Condeno o autor-reconvindo a indenizar à reconvinte pelas perdas representadas pela diferença entre a quantidade de produtos adquiria e a quantidade mínima que deveria ter sido adquirida (prevista na Cláusula 1ª contrato rescindido).

O cálculo deverá ser apurado em liquidação, por ocasião de eventual execução, e de acordo com o previsto na Cláusula 12ª (incluindo o Parágrafo único) do pacto rescindido. O valor encontrado será corrigido segundo os índices do INPC ou, se inexistente este ao tempo do fato, outro índice semelhante até a instituição do INPC, devendo ser acrescido de juros de 0,5% a.m, não cumulativos, devidos desde a propositura desta ação.

Condeno o autor em custas e honorários estes em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, corrigido e acrescido de juros da mesma forma que a verba original.”

EMENTA DO ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO APLICÁVEL À ESPÉCIE. RESCISÃO. LEGALIDADE. PERDAS E DANOS. CLAUSULA CONTRATUAL INAPLICÁVEL AO CASO. RECONVENÇÃO. NÃO COMPROVADA A INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL ALEGADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1
. De início, passo ao exame do recurso de apelação interposto por Autoposto Terminal Ltda., a qual, na análise do seu recurso, será apontada como apelante, sendo retratada como apelada a parte contrária
. 2. A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de que esta teria extrapolado os limites da lide. 3. Ocorre que o juízo de origem, ao contrário do alegado pela apelante, ateve-se sim aos limites da lide. Nesse sentido, sua conclusão guarda coerência com a causa de pedir e os pedidos realizados, tendo concluído que o contrato não foi violado pela apelada, mas, sim, pela própria apelante. Diante disso, julgou improcedentes os pedidos da ação ajuizada por esta. 4. Logo, não restou comprovada a alegada nulidade da sentença. Assim sendo, rejeito a preliminar. 5.
Diante desse panorama, afigura-se justificável a rescisão contratual, por inadimplência da apelada.
Como consequência, o cancelamento da hipoteca se também apresenta possível, no entanto, apenas em relação ao contrato que ora se rescindi, por ser o objeto da presente controvérsia. Como se sabe, a decisão judicial nesta assentada tem efeito apenas entre as partes e não pode alcançar situações que fogem ao seu escopo de discussão. 6. No tocante ao pleito da apelada de perdas e danos com incidência da clausula décima segunda e parágrafo único do contrato, que diz respeito as consequências a serem assumidas por quem der causa ao rompimento do pacto, entendo que não são aplicáveis ao caso. 7. Assim sendo, a sentença questionada merece reforma nos aspectos acima mencionados, resultando, com isso, na parcial procedência da ação ajuizada pelo apelante, e, por consequência, na improcedência da ação de proposta pela apelada. 8. Concluído o exame desse recurso, passo, adiante, ao exame da apelação proposta por Petróleo Sabba S.A, a qual, doravante, será retratada como apelante, sendo apelada a parte contrária. 9. Verifico que as questões formuladas pela apelante só fazem sentido de serem apreciadas se partirmos da premissa de que a ação de reconvenção foi procedente quanto ao pleito de reconhecimento de rescisão contratual por culpa da apelada. 10. No entanto, como já exaustivamente demonstrado no exame do recurso anterior, a apelada (Autoposto Terminal) não foi a responsável pela quebra do contrato, mas, sim, a apelante (Petróleo Sabba). Portanto, a improcedência da ação de reconvenção é ato que se impõe por consequência lógica. 11. Ademais, os bens de propriedade da ora apelante devem-lhe ser devolvidos pela apelada. No entanto, o Poder Judiciário somente pode ser acionado para expedição de ordem de reintegração de posse, se houver resistência da apelada em devolver esses objetos, o que, no caso, não restou comprovado. 12. Diante disso, o recurso em questão não comporta provimento. 13. Recursos conhecidos, sendo o proposto pelo autor da Ação de Rescisão de Contrato, parcialmente provido, e o interposto pelo autor da Reconvenção, desprovido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer de ambos os recursos e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR AUTOPOSTO TERMINAL LTDA., E NEGAR PROVIMENTO AO DE AUTORIA DE PETRÓLEO SABBA S.A., nos termos do voto do relator. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias de março de 2019. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr. Gleide Pereira de Moura.”

EMENTA DO ACÓRDÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade. 2. No caso, verifico realmente ter havido omissão no julgado embargado no tocante à fixação dos honorários de sucumbência, o que se faz impositivo ante o fato de a parte embargada ter sucumbido no litígio. 3. Assim sendo, supro a omissão apontada, para reconhecer os honorários de sucumbência em favor do embargante. 4. Conhecimento e provimento do recurso.”

Nesse contexto, evidencio que o Acórdão, em sede de Apelação Cível, foi claro em considerar rescindido o contrato por culpa da empresa Petróleo Sabbá; pelo que, de fato, conforme bem delineado pelo juízo de origem, na decisão agravada, importa reconhecer que, uma vez declarada a rescisão contratual por culpa de uma das partes, deve a parte adversa suportar os encargos do inadimplemento constantes do instrumento contratual.

Coadunando com esse posicionamento, depreende-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania e dos Tribunais Pátrios o seguinte:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PENALIDADES CONTRATUAIS AFASTADAS. RATEAMENTO DE OBRIGAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusulas contratuais, reconheceu a culpa concorrente dos promissários vendedores e comprador, concluindo que ambos foram responsáveis pelo inadimplemento havido no contrato de promessa de compra e venda de imóvel, de maneira que deveriam retornar ao status quo ante, sem a incidência das penalidades previstas no ajuste e com o rateamento de obrigações e despesas. Alterar, na via estreita do recurso especial, as referidas conclusões da instância ordinária encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. É inviável recurso especial que deixa de impugnar os fundamentos autônomos do acórdão recorrido, porquanto, ainda que sejam acolhidas as teses contidas no petitório recursal, afastando-se uns ou alguns dos fundamentos impugnados, existirão outros, suficientes, por si sós, para manter a conclusão do julgado hostilizado (Súmula 283/STF). 3. Rever a conclusão adotada no acórdão recorrido acerca da não caracterização de litigância de má-fé do recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ . 4. A verificação, no caso, da proporção em que cada parte ficou vencedora ou vencida, bem como a aferição de sucumbência mínima, também são providências que esbarram no óbice da referida Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1747477 DF 2015/0122181-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019).

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de obter o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, com a condenação do apelado ao pagamento de valores relativos, em síntese, à realocação de cabeamento de telefone e de fibra óptica e à escavação manual; obter o reajuste dos preços do contrato; indenização por lucros cessantes, juros de mercado e custos indiretos; indenização por danos morais; declaração de nulidade da rescisão unilateral do contrato realizada pelo apelado; imputação do desfazimento da avença ao apelado; e afastamento ou redução da multa contratual cobrada pelo apelado – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR da apelante – Cerceamento de defesa – Afastamento – Devidamente intimada a se manifestar a respeito da instrução probatória, a apelante informou não ter interesse na produção de provas – MÉRITO – Para que ocorra o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deve sobrevir fato imprevisível ou previsível com consequências incalculáveis, nos termos do art. 65, II, d, da Lei Fed. nº 8.666, de 21/06/1 .993 – A necessidade de escavação manual ou de realocação de cabeamento de telefone e de fibra óptica não é fato imprevisível ou previsível com consequências incalculáveis na obra contratada pelas partes, especialmente quando a visita técnica para apuração das necessidades da obra era expressamente prevista no edital de licitação – Reajuste financeiro que deveria ocorrer após 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, de maneira que o pedido anterior ao referido prazo, formulado pela apelante, deveria mesmo ser indeferido pela Administração Pública – Inexistência de comprovação de pedido feito pela apelante após o referido prazo – Por não serem devidos o reequilíbrio econômico-financeiro e o reajuste dos preços, não há que se falar em indenização por lucros cessantes, juros de mercado e custos indiretos – Inexistência de inadimplemento por parte do apelado, de maneira que, ante a incontroversa paralisação da obra por parte da apelante, esta deu causa à instauração de processo administrativo, que culminou com a rescisão unilateral do contrato e a aplicação de multa, nos termos do art. 78, I, da Lei Fed. nº 8.666, de 21/06/1 .993 e do contrato administrativo celebrado pelas partes – Impossibilidade de declarar a nulidade da rescisão unilateral do contrato, tampouco de imputar ao apelado a culpa pela rescisão –
Multa devida, conforme disposição expressa da avença celebrada pelas partes, em montante correspondente a 10% do valor total do contrato, devendo este ser fielmente observado
– Impossibilidade de afastamento ou redução da multa contratual – Diante do inadimplemento desta por parte da apelante, devida a inscrição de seu nome perante o cadastro de inadimplentes, não havendo que se falar em indenização por danos morais – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Sem majoração de honorários advocatícios, tendo em vista a sua fixação em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 513.830,75, de 06/12/2.021), patamar máximo permitido pelo art. 85, § 3º, inc . II, do CPC.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1000507-95.2018.8 .26.0071 Bauru, Relator.: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 06/02/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2024).

No que se refere à aplicação das penas de litigância de má-fé, verifico que, não obstante as alegações da agravada, a configuração da má-fé processual demanda um juízo rigoroso, alicerçado em elementos objetivos, de modo a não incorrer em aplicação automática ou precipitada de penalidades; pelo que, no presente caso, não vislumbro a ocorrência das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC.

Outrossim, em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, entendo pelo seu incabimento, uma vez que se cuida de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória em sede de liquidação de sentença, do qual não incide honorários advocatícios, impedindo-se, portanto, a respectiva majoração, conforme remansosa jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2016840-DF).

Ante o exposto, conheço do recurso, todavia, nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Assim é meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador Relator

Belém, 03/02/2026